Tribunal: STF
Processo: RE 1415819
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segue asseverando que foi aprovada em 2° lugar no certame do edital SEPLAG/SEDS n° 01/2013, que houve prorrogação da validade do concurso até 14/02/2018, além da vacância do cargo nesta comarca, conforme Portaria n°3.281/PR/2016 (fls. 74/75).



    É certo que, pelo principio da legalidade constante em nossa Carta Magna, a concessão ou não de tal provimento estaria adstrita aquilo que dispõe o edital supracitado.



    Consoante ao item 1 do Titulo I (Das Informações Preliminares) do referido edital (fls. 18/66), o concurso visava o provimento de 99 vagas, das quais apenas uma era destinada a Comarca de Lavras (fls. 53), além de formação de cadastro reserva para provimento de vagas que viessem a surgir ou fossem criadas e que não fossem preenchidas por remoção/reversão na vigência do certame, seguindo, prioritariamente, a ordem de classificação da comarca já instalada onde surgisse a vaga.



    Corroborando o disposto com a Portaria n° 3.281/PR/2016 (fls. 74/75) que prorroga a validade do certame até 14/02/2018 e confirma a exoneração de servidor que ocupava o mesmo cargo pleiteado pela requerente, na mesma comarca (o que se entende como vacância do cargo) e, por fim, considerando que a autora, pela segunda colocação, era a primeira da lista de espera para esta comarca (fls.68), ao meu sentir, a expectativa do direito à vaga convolou-se, de um lado, no direito subjetivo a nomeação, de outro, no dever estatal de procedê-la.



    Outrossim, ante a publicação do edital licitatório com a finalidade de realização de novo concurso para provimento do mesmo cargo reclamado (fls. 77/136), manifesto o interesse e necessidade pública no provimento do cargo em questão.



    Frise-se que, em todo caso, a discricionariedade da Administração, restará sempre mitigada pelos princípios enunciados no caput do art. 37 da Carta Maior, a supremacia do interesse público e, in casu, também ao seguinte:



    Art. 37, IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;



    Não obstante, o Estado não teria se desincumbido, nos termos do art. 373, II, do CPC, do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito subjetivo da autora à vaga, ao passo que esta comprovou cabalmente a violação de seu direito, consubstanciada nos editais licitatórios que visavam a realização de outro certame.



    A este respeito, pronuncia-se a Súmula 15 do STF,



    Súmula 15/STF:Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito a nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.



    E, também o item III do Tema 784 de Repercussão Geral da mesma Corte, respectivamente:



    III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração nos termos acima.



    DISPOSITIVO



    Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, reconheço o direito da autora nomeação e, por conseguinte, condeno o Estado de Minas Gerais nomear, dar posse e exercício no cargo efetivo de Oficial Judiciário, especialidade de Oficial de Justiça Avaliador na comarca de Lavras/MG, referente ao Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Oficial Judiciário, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador do Quadro de Pessoal da Justiça de Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Edital n° 01/2013, no prazo de 20 dias, sob pena de pagamento de multa, que fixo em R$200,00 limitada a 30 dias.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente